Tribunal: TJMT
Processo: 1017078-46.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Turma Recursal Única
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
MANDADO DE SEGURANÇA No 1017078-46.2019.8.11.0000.
IMPETRANTE (S): BENICIO BEZERRA
LITISCONSORTE(S) PASSIVO(S) NECESSÁRIO(S) ESTADO DE MATO GROSSO
RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.
Vistos, etc.
Após detido exame dos autos, bem como do processo n.o 1000415-47.2019.8.11.0024, chego à conclusão de que o pedido de concessão de liminar deve ser indeferido. Com efeito, deve ser reafirmado que a concessão da tutela jurisdicional liminar requer a conjugação de dois requisitos legais: o fumus boni juris e o periculum in mora.
No caso em tela, a fumaça do bom direito não se apresenta juridicamente razoável, pois, se trata de discussão em torno de alegada usurpação de competência legislativa para regular direito processual relativo à Vara Especializada da Saúde da Comarca de Várzea Grande, por meio da Res. n.o 09/2019-TJ-MT/OE, Ato Administrativo que aparenta ter estrutura constitucional, lastreada no art. 96, III, a, da Constituição Estadual assim, escrito:
Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:
(...)
III - por deliberação administrativa:
a) propor à Assembleia Legislativa o projeto de lei de organização judiciária, eleger seus órgãos diretivos e elaborar seu regimento interno com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;
Na Legislação estadual infraconstitucional depara-se com o o art. 58 da Lei n.o 4.964/85 (COJE-MT), assim escrito:
Art. 58 Nas Comarcas de mais de uma Vara a competência será determinada por Resolução do Tribunal Pleno.
Esses Diplomas Legislativos, sistematicamente, aparentam garantir juridicidade à r. decisão combatida no presente remédio constitucional, o que enfraquece a pretensão judicial liminar aqui postulada.
Notifique-se a Autoridade tida por coatora para que, no prazo legal, preste as informações que entender necessárias.
Concomitantemente, cite-se a parte litisconsorte passiva necessária, para, querendo e no prazo legal, manifeste-se sobre os termos da presente demanda judicial.
Decorridos os prazos legais das fases processuais acima indicadas, ao MP para a sua judiciosa manifestação.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator